Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739812-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: M. E. J. D. P. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida no cumprimento provisório de decisão em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília/DF, que arbitrou astreintes no valor de R$ 50.000,00 à seguradora, sob a justificativa de suposto descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida para fornecimento do medicamento Somatropina à parte exequente, M.E.J.D.P. Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator